Tribunal: STJ
Processo: 1014050-58.2019.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917890 - GO (2025/0145525-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CELSO DE REZENDE
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - GO022697
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE APONTADA NO LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
ANTERIORMENTE.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial
2.
do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste,
na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear
tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão
de benefício.
O Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 2014 (após o requerimento
3.
administrativo), sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da
incapacidade ocorrera somente nesta data. Ressalte-se que o início do benefício não foi
estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51733642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fef00257-663d-4ce0-9a33-3f235cfe9d3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fef00257-663d-4ce0-9a33-3f235cfe9d3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917890 - GO (2025/0145525-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CELSO DE REZENDE
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - GO022697
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE APONTADA NO LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
ANTERIORMENTE.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo
2.
inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na
ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão
somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da
incapacidade para a concessão de benefício.
O Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 2014 (após
3.
o requerimento administrativo), sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o
início da incapacidade ocorrera somente nesta data. Ressalte-se que o início do benefício não
foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELSO DE REZENDE contra
decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar provimento, assim ementada (e-STJ, fl.
266):
Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL.
DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE APONTADA NO LAUDO PERICIAL.
REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS ANTERIORMENTE. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 279-285), sustenta a existência de
omissão no acórdão recorrido, pois "recusou a enfrentar pontos omissos/contraditórios
/obscuros no acórdão, especialmente a observância do teor do artigo 29, inciso II da
Lei 8.213/1991, pedido expresso no recurso de apelação, razão pela qual deve ser
anulada a decisão, retornando os autos para pronunciamento sobre as questões
abordadas nos embargos de declaração" (e-STJ, fl. 281).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que "o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para
fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o
convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a
concessão do benefício" (e-STJ, fl. 282).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 297).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fls. 605-606 – sem
destaque no original):

Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

A apelação da parte autora se restringe à pretensão de reforma da sentença
quanto ao termo inicial do benefício, para que fosse fixado a partir do
requerimento administrativo, e também quanto à correção monetária e aos
juros de mora.
4. Nos termos da Lei n. 8.213/91, artigo 49, I, “b”, o benefício previdenciário
vindicado é devido a partir da data do requerimento administrativo,
observada a prescrição qüinqüenal. Em caso de ausência de requerimento
administrativo, o benefício será devido a contar da citação. (Recurso
Especial Representativo de Controvérsia. R Esp n. 1369165/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em , D26/02/2014
6. No caso, a perícia fixou a data de início da incapacidade em 2014, de
modo que, na data do requerimento administrativo (2012), a parte autora não
possuía todos os requisitos para a concessão do benefício.
7. Correção monetária e juros de mora devem ser fixados em conformidade
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual se encontra em
harmonia com o entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE n.
870.947.
Por conseguinte, cabe esclarecer que os embargos de declaração se
revestem de índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o
esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo
natureza de efeito modificativo.
Na espécie, inviável rediscutir o cálculo do benefício previdenciário
concedido, bem como a valoração das provas utilizadas no Tribunal de origem,
especialmente através da mera renovação de argumentos que foram, sim, enfrentados
na origem.
Desse modo, tendo o Tribunal
motivado adequadamente sua decisão,
a quo
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido contrariamente à
pretensão da parte.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que,
como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data
do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do
INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente
o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de
benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
28/03/2019
22/04/2019
Entretanto, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar
de 2014 (após o requerimento administrativo), sob o fundamento de que o laudo
pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data.
Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo
aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício pleiteado.
Para que a data de início do benefício de incapacidade retroaja à data
anterior à do laudo pericial, como o ajuizamento da ação, a citação ou a alta do auxílio-
doença, é indispensável que o início da incapacidade seja fixado em momento anterior
pelo perito, situação não atestada pelo Tribunal de origem.
Em face disso, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Logo, incide a Súmula 7
/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Na mesma linha de cognição (sem destaque no original):

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE FIXADA
NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como
regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do
requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida
do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear
tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade
para a concessão de benefício.
2. Para que a data de início do benefício de incapacidade retroaja à data
anterior à do laudo pericial, como o ajuizamento da ação, a citação ou a alta
do auxílio-doença, é indispensável que o início da incapacidade seja fixado
em momento anterior pelo perito, situação não atestada pelo Tribunal de
origem.
3. O Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de
outubro de 2014 (após o requerimento administrativo), sob o fundamento de
que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera
somente nesta data. Ressalte-se que o início do benefício não foi
estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do
benefício pleiteado.
4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial
nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
5. Agravo interno do particular que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.836.388/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
27/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA ANTERIOR AO
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO.
ALTERAÇÃO
DA
PREMISSA
FÁTICA
ADOTADA
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal
consignou: "O termo inicial do benefício não comporta
a quo
modificação, eis que somente com a juntada do laudo pericial em juízo é que
se teve certeza da consolidação das moléstias, porquanto antes de realizada
a perícia em juízo não se poderia afirmar a preexistência da incapacidade
laboral definitiva, pois as doenças das quais é portador o autor tem evolução
lenta e insidiosa, alternando períodos de agudização e acalmia, sendo
definida, portanto, a incapacidade pela perícia judicial".
2. Para que a data de início do benefício de incapacidade retroaja à data
anterior à do laudo pericial, como o ajuizamento da ação, a citação ou a alta
do auxílio-doença, é indispensável que o início da incapacidade seja fixado
em momento anterior pelo perito, situação não atestada pelo Tribunal de
origem.
3. Acolher a tese defendida no Recurso Especial requer adoção da premissa
fática de que a incapacidade laboral se instaurou anteriormente ao laudo
pericial, o que demanda o vedado revolvimento fático-probatório dos autos
para infirmar os pressupostos fáticos adotados pelo Tribunal de origem.
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não se configura o pressuposto fático do Tema 862/STJ de que o
segurado era incapaz desde a alta do auxílio-doença, do requerimento
administrativo ou do ajuizamento da ação. Por incidir a Súmula 7/STJ, não
há falar em sobrestamento do feito.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.829.207/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
)
29/04/2020
07/05/2020

Ademais, relativamente à violação ao art. 29, II, da Lei n.8.213/1991, esta
Corte Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem, o que não ocorreu nos presentes autos, ainda que opostos embargos de
declaração.
Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso
Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Por fim, no que se refere à divergência jurisprudencial, cabe salientar que,
nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior, a incidência do
óbice constante da Súmula n. 7/STJ impede a apreciação do dissídio, diante da
constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Assim, tendo em vista que as alegações declinadas no agravo interno não
são capazes de alterar o entendimento anteriormente manifestado, mantém-se
incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51265420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:20
Código de Controle do Documento: 8687d909-ee9e-46f2-9ad6-20d934032055

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.890 / GO
Número Registro: 2025/0145525-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00799657520138090024 10140505820194019999 799657520138090024
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO DE REZENDE
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - GO022697
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO DE REZENDE
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - GO022697
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51651820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:28
Código de Controle do Documento: 191f7e6e-ae12-493d-baeb-0b21df4fb0e0

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:28
Código de Controle do Documento: 191f7e6e-ae12-493d-baeb-0b21df4fb0e0